Tribunal: CARF
Processo: 13749.000184/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13749.000184/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.801 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
SERGIO JACOB SZRAIBMAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
RENDIMENTOS
DE
ALUGUÉIS.
OMISSÃO.
TAXA
DE
ADMINISTRAÇÃO E DE CONDOMÍNIO
No caso de rendimentos de aluguéis, podem ser deduzidos destes os valores
pagos a título taxa de administração dos imóveis e de despesas com
condomínio, desde que os pagamentos tenham sido suportados pelo locador.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos novos argumentos e provas atinentes a
despesas com imóveis alugados e, na parte conhecida, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.000184/2008-71
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.801 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000184/2008-71

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 61 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 51 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 7 e ss.), lavrada pela constatação de Compensação Indevida
de Carnê-leão e de Omissão de Rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas – Dimob.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (folhas 04 a 06) lavrada pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Cláudio Rodrigues Ribeiro referente ao
IRPF exercício 2005, em razão de trabalho de malha em que foram apuradas infrações
de:
· compensação indevida de carnê leão, conforme demonstrado abaixo:

· omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas, conforme
demonstrado abaixo:

O crédito tributário lançado é discriminado da seguinte forma:
...
O sujeito passivo foi cientificado por via postal (fl.31) em 15/01/2008.
Na impugnação protocolada em 04/02/2008 (fls.01 a 02), o sujeito passivo alega que:
· os valores informados na DIRPF estão de acordo com a legislação em vigor;
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.801 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000184/2008-71

· os valores a título de carnê leão foram efetivamente pagos, contudo a glosa
ocorreu em razão de ter recolhido conforme o período de apuração e não
conforme o regime de caixa;
· o somatório dos carnês leão feito pela RFB apresenta uma diferença de R$
118,95, razão pela qual o saldo devedor não equivale integralmente ao carnê não
considerado (valor de R$ 648,72 pago em 27/12/2004);
· a omissão de rendimentos deve ter ocorrido em razão de erro no preenchimento
da DIRPF, a qual é feita pelo mesmo contador da administradora de seus imóveis
geradores de aluguéis;
· os valores considerados omitidos referem-se à taxa de administração cobradas
por Marlene Rozenberg, CNPJ 04.431.080/0001-90;
Assim, solicita o cancelamento da Notificação de Lançamento.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
CARNÊ LEÃO. COMPENSAÇÃO.
Na apuração anual do imposto podem ser compensados os valores pagos mensalmente a
título de carnê leão correspondentes aos rendimentos recebidos no ano-calendário.
RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. OMISSÃO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E DE
CONDOMÍNIO
No caso de rendimentos de aluguéis, podem ser deduzidos destes os valores pagos a
título taxa de administração dos imóveis e de despesas com condomínio, desde que os
pagamentos tenham sido suportados pelo locador.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/08/2011 (e-fl. 60), o sujeito
passivo interpôs, em 06/09/2011 (e-fl. 61), Recurso Voluntário, alegando a improcedência
parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos de aluguéis e
as despesas dedutíveis estão ora comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre Omissão de Rendimentos de aluguéis recebidos
de pessoas físicas – Dimob no valor de R$11.032,39.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso argumentos e provas não
presentes na impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas
provas apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.801 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000184/2008-71

respeito às normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as
provas documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito
passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16,
inciso III e § 4o.
Tratam-se do pedido de consideração de detalhamento de despesas de cada imóvel
descrito em recurso, e de relatórios mensais da administradora de imóveis (e-fl. 63/97). Por não
terem sido apresentados em sede impugnatória, consolidou se sua preclusão e não devem então
ser apreciados para formação da convicção decisória da presente lide, com base legal no mesmo
dispositivo legal acima apontado. Ademais, a autoridade lançadora já considerou as taxas
administrativas cobradas, cf. pode ser verificado também no voto de primeira instância.
Assim, tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente
os mesmos argumentos deduzidos na impugnação acerca de despesas com seus imóveis a serem
deduzidas dos aluguéis, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela
Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a
qual concordo e que adoto:
....
RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS
O sujeito passivo alega que os valores considerados pelo Fisco como condomínios são,
na verdade, taxas de administração cobradas pela administradora de seus imóveis
alugados a pessoas físicas.
Contudo, conforme os documentos de fls. 18 a 21 carreados aos autos pelo próprio
sujeito passivo, os valores das comissões cobradas pela administradora dos imóveis são
exatamente as mesmas consideradas pela autoridade fiscal, conforme a tela abaixo
relativa às informações constantes nos bancos de dados informatizados da RFB:

O sujeito passivo informou na DIRPF rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas
físicas no valor de R$ 65.918,11. Esse valor de rendimentos consta na planilha de fl.29,
a qual foi provavelmente elaborada pela administradora dos imóveis do sujeito passivo.
Para se chegar a tal valor, foi feito o seguinte cálculo:
(+) aluguéis: R$ 82,821,56
(-) Comissão: R$ 5.871,10
(-) Condomínio: R$ 11.032,35
(=) Total: R$ 65.918,11
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.801 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000184/2008-71

Ao que tudo indica, o sujeito passivo ofereceu à tributação os rendimentos de aluguéis
recebidos de pessoas físicas, descontando-se o valor da comissão da administradora dos
imóveis e também o valor dos condomínios.
O RIR/1999 prevê o seguinte:
Art. 50. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto, no caso de aluguéis de
imóveis (Lei no 7.739, de 16 de março de 1989, art. 14):
I - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que
produzir o rendimento;
(...)
IV - as despesas de condomínio.
Vê-se, pois, que o sujeito passivo pode descontar os valores de condomínio, desde que
tais despesas sejam suportadas por ele. Para comprovar esse fato, caberia ao sujeito
passivo trazer aos autos documentos que comprovassem esse encargo. Contudo, isso
não foi feito.
Por essa razão, há que se acolher as informações constantes na DIMOB apresentada
pela administradora dos imóveis locados do sujeito passivo, as quais foram utilizadas
pela autoridade lançadora, motivo pelo qual deve ser mantida a infração de omissão
desses rendimentos.
...
Conclusão
Por todo o exposto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo dos novos argumentos e provas atinentes a despesas com imóveis alugados e, na
parte conhecida, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 113
DF CARF MF
Original